Tribunal: TJSP
Processo: 1000087-31.2019.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. Transferência de bem móvel de falecido pai. Precipitação do Juízo quanto ao r. Decisório de extinção do feito. Anulação. Dilação de prazo para informações. Extinção do feito hostilizada. Intimação pessoal do autor. Inteligência da Súmula 240/STJ e do art. 485, III, § 1o, CPC/2015. Esgotamento dos meios legais para a comunicação do autor (e não somente de seu

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. Transferência de bem móvel de falecido pai. Precipitação do Juízo quanto ao r. Decisório de extinção do feito. Anulação. Dilação de prazo para informações. Extinção do feito hostilizada. Intimação pessoal do autor. Inteligência da Súmula 240/STJ e do art. 485, III, § 1o, CPC/2015. Esgotamento dos meios legais para a comunicação do autor (e não somente de seu advogado) para manifesto interesse no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência. Inteligência dos artigos 246 a 275 CPC/2015, para intimação pessoal, com a possibilidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento. Orientação jurisprudencial do STJ em relação a exigência da intimação pessoal da parte que somente se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC/2015. Sentença reformada. Afastamento do decreto de extinção. Determinação de retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento do feito. Recurso provido.